Tribunal: TJDFT
Processo: 0709481-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709481-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA, ALEXANDRE AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 116579303 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor dos agravados, MARIA APARECIDA DA SILVA e ALEXANDRE AMARAL DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo ente recorrente atinente ao veículo FORD KA SE 1.5, Placa PAC-2589, Chassi 9BFZH54J7F8206710, por estar o bem gravado por alienação fiduciária em favor de terceiros. O Juízo a quo entendeu que “[e]nquanto não quitado integralmente o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre o(s) veículo(s) financiado(s), proporcionais ao número de parcelas quitadas”, indeferindo a penhora do domínio, mantendo, contudo, a penhora sobre os direitos. Buscando rever esse entendimento, o condomínio agravante alega, em suma, que “[o] pedido de penhora de domínio daquele veículo se deu diante à informação da credora fiduciária de que mais da metade das parcelas do financiamento já haviam sido pagas pelo devedor fiduciante, ora executado nestes autos, conforme informações de ID – 104361748.” (ID 33911903) Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, do princípio da cooperação, da razoável duração do processo, dentre outras normas, ao caso vertente de modo a fazer incidir a constrição postulada. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça em corroboração da tese ventilada. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores do provimento liminar almejado neste recurso, o agravante requesta a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento deste agravo de instrumento para que seja deferida “(...) a penhora do veículo gravado em nome do agravado/executado, nos termos do que prevê o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015, sobre os veículos encontrados em nome do agravado, conforme consulta SGN PLACA 2589 FORD KA SE 1.5 SD de ID – 100820075 e informações constantes no documento de ID – 104361748;”, além de outros pleitos lá delineados. (ID 33911903) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 33913670 e 33913674), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Ultrapassado este juízo perfunctório de prelibação, cumpre abrir um parêntese acerca da tutela de urgência vindicada neste recurso. Analisando a demanda sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se que o condomínio almeja não só o deferimento de efeito suspensivo ativo neste agravo de instrumento, mas a própria antecipação da tutela recursal pretendida. Nesse cenário, não vislumbro elementos de convicção suficientes à concessão da tutela antecipada, pois, por conta dos efeitos derivados da penhora requerida, se revela mais prudente assegurar a participação isonômica e dialética da parte agravada para somente, após isso, formar o convencimento acerca desta controvérsia. Porém, identifico razões plausíveis para o deferimento do efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que, dentre os pleitos de natureza liminar postulados pelo condomínio agravante, o deferimento de efeito suspensivo ativo atende aos respectivos pressupostos e se revela a medida mais adequada ao caso em liça. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha indeferido o pedido de penhora vindicado pelo agravante, por considerar que o(a) devedor(a) fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre o(s) veículo(s) financiado(s) – FORD KA SE 1.5, Placa PAC-2589, Chassi 9BFZH54J7F8206710 –, proporcionais ao número de parcelas quitadas, de acordo com o posicionamento adotado pela moderna jurisprudência desta Corte de Justiça, via de regra, inexistem motivos jurídicos que impeçam a constrição judicial dos direitos sobre o bem móvel gravado com alienação judiciária. No caso à baila, foram realizadas tentativas de outros meios constritivos à disposição do juízo no afã de satisfazer o crédito perseguido pelo agravante. Contudo, a exceção da pesquisa Renajud, todas as demais foram inexitosas (IDs 90688053 até 90688063). Ademais disso, cabe ressaltar que a lei processual não aponta que a penhora sobre eventual direito aquisitivo do devedor fiduciante, oriundo do contrato de alienação, precisa de anuência daquele credor fiduciário. Nessa linha de intelecção, o sodalício Superior assim orienta a respeito deste tema em evidência: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) - sublinhei Com efeito, ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio da agravada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. Convém destacar, por outro lado, que a constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Calhar salientar, contudo, que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito o(a) devedor(a), tornando a coisa isenta de gravame. Portanto, diante dos elementos cognoscíveis trazidos à colação, e seguindo os comandos normativos emanados sobretudo dos princípios da colaboração e da efetividade da atividade satisfativa, há possibilidade de se deferir a penhora almejada. Nesse sentido, recente julgado de minha Relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 835, INC. XII. RECURSO PROVIDO. 1. Seguindo nos trilhos da mais moderna jurisprudência pátria, é vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Inexiste impedimento legal que impeça a constrição judicial dos direitos sobre o bem móvel gravado com alienação fiduciária, devendo o devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789) 3. Precedentes: Acórdão 1209168, 07182813020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019; Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020; Acórdão 1252916, 07056051620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020; etc. 4. Recurso provido. (Acórdão 1395119, 07268825420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a mesma perspectiva de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. 3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1408977, 07375741520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). 2. A medida não representa risco para o credor fiduciário, visto que o que estará sendo objeto de constrição será eventual saldo credor, que se apure em caso de venda do bem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1405439, 07311895120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA EXCESSIVA. 1. É vedada a penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, mas não dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Consoante o art. 805 do Código de Processo Civil, "Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado." 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1252916, 07056051620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, porquanto ainda em fase de juízo raso da lide, in casu, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como denota-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razões pelas quais faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito recursal. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator